Tribunal: TJES
Processo: 5004900-17.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004900-17.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIMARA FERNANDES BARROS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NEGANDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCLUSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DIVERGENTE. SANADA A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5004900-17.2021.8.08.0030

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado: JULIMARA FERNANDES BARROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão monocrática é controversa ao passo que a fundamentação caminha para a improcedência do dano moral, todavia ele foi mantido.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da Decisão Monocrática proferida, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos, verifico que a razão assiste ao embargante, ao passo que a fundamentação da decisão monocrática expôs a inexistência de danos morais, todavia deixou de modificar a sentença na conclusão.

Vejamos os termos da decisão monocrática:

Contudo, a respeito dos danos morais, não verifico que no caso concreto tenha havido violação a direito que ensejasse o pagamento de indenização a este título.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto não enseja reparação por danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte recorrente, na medida em que o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem guarda consonância com sedimentada jurisprudência do STJ.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade, conforme sedimentada doutrina: “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Nesse sentido:

«[...] II – Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar [...] (STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)»

«[...] 4. A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)»

«[...] 2. Ao contrário do que aduz o Agravo Regimental, a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015) [...] (STJ, AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)»

Por fim, registre-se que o argumento de perda de tempo útil apresentado em grau de recurso é inovação ao pedido inicial e, portanto, não admite conhecimento.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto, ao decidir monocraticamente conforme estabelece o art. 17, inc. V, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c o Enunciado Cível n.º 103 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, nego provimento ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Nesse sentido, a decisão mostra real contradição, quando em seus fundamentos expõe que a situação de desconforto não é suficiente para gerar a indenização por danos morais pretendida e, por fim, conhece do recurso e mas não lhe dá provimento.

Assim, como todo o fundamento do dano moral foi pela sua improcedência e considerando a função integrativa dos embargos de declaração, tenho que a decisão monocrática deve ser reformada a fim de esclarecer a latente contradição que a macula.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

alterar a conclusão da decisão monocrática passando a constar a seguinte redação:

Sendo assim e em face do exposto, ao decidir monocraticamente conforme estabelece o art. 17, inc. V, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c o Enunciado Cível n.º 103 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, dou-lhe parcial provimento ao recurso inominado interposto, para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem quando aos demais aspectos.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)